Tribunal: STF
Processo: AI 811324
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-03-17
Data de publicação: 2016-03-17

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO INTEMPESTIVO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO POR FAC-SÍMILE. ORIGINAIS APRESENTADOS FORA DO PRAZO LEGAL. RECURSO NÃO CONHECIDO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS.